Tribunal: TJMT
Processo: 0000287-45.2017.8.11.0014
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000287-45.2017.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[M.A.V. MIYAMOTO & CIA LTDA - CNPJ: 01.334.449/0001-59 (JUIZO RECORRENTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE POXORÉU (JUIZO RECORRENTE), M.A.V. MIYAMOTO & CIA LTDA - CNPJ: 01.334.449/0001-59 (RECORRIDO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), M.A.V. MIYAMOTO & CIA LTDA - CNPJ: 01.334.449/0001-59 (EMBARGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS SEM EFEITOS INFRINGENTES NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. EXCLUSÃO DA TUSD/TUST DA BASE DE CÁLCULO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA 986 DO STJ. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos o contra acórdão que acolheu embargos anteriores, com efeitos infringentes, para reformar decisão e manter sentença que concedeu segurança determinando a exclusão da TUSD/TUST da base de cálculo do ICMS nas faturas de energia elétrica. O embargante aponta omissão quanto à data de restabelecimento da cobrança conforme modulação de efeitos definida no Tema 986 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no dispositivo do acórdão embargado quanto à data a partir da qual será exigido do contribuinte o pagamento do ICMS sobre a TUST e a TUSD, considerando a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no julgamento do Tema 986 para contribuintes que obtiveram liminares até 27/03/2017.

III. Razões de decidir

3. Configurada a omissão no dispositivo do acórdão quanto à definição expressa da data de restabelecimento da exigibilidade do ICMS sobre TUSD/TUST, conforme modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no julgamento do Tema 986.

4. A modulação de efeitos estabelecida no Tema 986 do STJ determina que, para os contribuintes que obtiveram decisão judicial favorável até 27/03/2017, a exigibilidade do tributo deve ser restabelecida somente a partir da data de publicação do acórdão, ocorrida em 29/05/2024.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes, apenas para aclarar o dispositivo do acórdão.

Tese de julgamento:

"A exigibilidade do ICMS sobre TUSD/TUST nas faturas de energia elétrica, para contribuintes beneficiados por decisões liminares concedidas até 27/03/2017, deve ser restabelecida somente a partir da data de publicação do acórdão do Tema 986 do STJ, ocorrida em 29/05/2024."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.023.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 986, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 27/03/2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão desta Câmara, que acolheu embargos de declaração, com efeitos infringentes, reformando o acórdão embargado para manter a sentença que concedeu a segurança e determinou a exclusão da TUSD/TUST da base de cálculo do ICMS nas faturas de energia elétrica referentes à unidade consumidora no 6/2060469-0.

O embargante alega a existência de omissão no dispositivo final do acórdão quanto à data em que será exigido do contribuinte o pagamento do ICMS sobre a TUST e a TUSD nas faturas de energia elétrica, sustentando que a exigibilidade deve ocorrer a partir da publicação do acórdão referente ao Tema 986, em 29/05/2024.

Diante do exposto, requer a integração do acórdão para que seja determinado o restabelecimento da cobrança do ICMS sobre a TUST e a TUSD a partir da data de publicação do Acórdão do Tema 986 pelo Superior Tribunal de Justiça, em 29 de maio de 2024.

Foram apresentadas contrarrazões pela empresa M.A.V. MIYAMOTO & CIA LTDA - EPP, que pugna pelo não acolhimento dos embargos de declaração, argumentando a inexistência de vícios na decisão, tratando-se apenas de uma questão de interpretação equivocada do acórdão (Id. 271322897).

A certidão id. 271698361 informa que decorreu o prazo legal sem manifestação do embargado ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão desta Câmara, que colheu os embargos de declaração, com efeitos infringentes, reformando o acórdão embargado para manter a sentença que concedeu a segurança e determinou a exclusão da TUSD/TUST da base de cálculo do ICMS nas faturas de energia elétrica referentes à unidade consumidora no 6/2060469-0.

Os embargos são tempestivos, uma vez que o acórdão foi disponibilizado no DJe em 06/02/2025 e publicado em 07/02/2025, tendo sido os embargos protocolados em 17/02/2025, dentro do prazo legal de 5 dias úteis, conforme disposto no art. 1.023 do CPC.

No caso em análise, o embargante apontou omissão no dispositivo do acórdão quanto à data a partir da qual será exigido do contribuinte o pagamento do ICMS sobre a TUST e a TUSD

para aqueles que obtiveram liminar até o dia 27/03/2017, conforme o entendimento firmando no Tema 986 do STJ.

Diante disso,
ACOLHO
os embargos de declaração, sem modificação do acórdão, apenas para aclarar o seu dispositivo final, que passa a ter a seguinte redação:

“Diante do exposto
, CONHEÇO
e
ACOLHO
os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar o erro de fato e a omissão apontados, reformando o acórdão embargado para
manter a sentença
que concedeu a segurança e determinou a exclusão da TUSD/TUST da base de cálculo do ICMS nas faturas de energia elétrica referentes à unidade consumidora no 6/2060469-0, tendo em vista a liminar concedida em 03/03/2017, de modo que o pagamento do ICMS sobre a TUST e a TUSD voltará a ser exigido do contribuinte apenas a partir da data da publicação do acórdão referente ao Tema 986 do STJ, em
29/05/2024
, por enquadrar-se na modulação de efeitos estabelecida nesse julgamento.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025